Tribunal: STF
Processo: RHC 256889
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 815.208/RJ (e-doc. 74).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 7).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condená-lo a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa ante a prática do referido delito (e-doc. 9). Inconformada, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ. Consta da decisão do STJ, que aquela Corte, em habeas corpus antecedente formalizado pela defesa, reduziu a pena do recorrente para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, ante o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (e-doc. 39).  



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente afirma a ilegalidade da busca pessoal, uma vez inexistir fundada suspeita para a abordagem policial. Sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, tendo sido condenado exclusivamente com base nos depoimentos dos policiais. Salienta a primariedade e os bons antecedentes. Frisa a desnecessidade de reexame de provas.  



    5. Busca a absolvição.  



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 104).  



    7. Consulta ao site do Tribunal de origem revelou que, contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso. Consta do sítio eletrônico do STJ ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 16/11/2022 (AREsp nº2.223.263/RJ).  



    É o relatório.



    Decido.  



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 16/11/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 11/04/2023, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 03/04/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Isso porque, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada ou quanto à suficiência dos elementos que respaldaram a condenação demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator